Tribunal: TJDFT
Processo: 0711509-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711509-12.2023.8.07.0000 RECORRENTE: WESLEY VINICIUS FERREIRA TAVARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. É inadmissível o novo agravo em execução penal interposto para discutir tema já objeto de agravo em execução penal anteriormente analisado por órgão colegiado. O caráter dinâmico da execução penal, que, em determinadas situações, possibilita a relativização da eficácia da coisa julgada formada na ação penal, não tem o condão de permitir a rediscussão de questão pertinente ao cumprimento da pena já analisada pelo colegiado. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 112 da LEP, sustentando que a Lei 13.964/2019 não pode retroagir e prejudicar direitos legalmente adquiridos na vigência da lei anterior, de modo que deve ser mantido o percentual de 2/5 (dois quintos) para fins de progressão de regime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 112 da LEP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Desta feita, é inadmissível a rediscussão da questão em sede de novo agravo em execução, em respeito à coisa julgada formada quando do julgamento do recurso 0717697-26.2020.8.07.0000. Veja-se que a Defesa não alega fato novo ou prova nova que justifique a reanálise da (ir)retroatividade da lei por meio deste recurso, sendo importante frisar que a redução da fração anteriormente estabelecida foi feita a pedido da própria Defesa e no percentual por ela requerido (mov. 114.1). Por fim, destaque-se que não se está ignorando o caráter dinâmico da execução penal, que, em determinadas situações, possibilita a relativização da eficácia da coisa julgada formada na ação penal, mas, sim, assegurando a imutabilidade de decisão proferida no bojo da execução penal, referente a pedido pertinente ao cumprimento da pena, formulado pela própria Defesa, matéria esta que já foi objeto de análise por parte de órgão colegiado” (ID. 46157675). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016